Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 881861, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 881861, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL-RN. (no da TCE no sistema: 1053/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9092/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Esporte (ME), em desfavor dos Srs. Antônio Modesto Rodrigues de Macedo e Valdenício José da Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 881861, que tinha por objeto a " construção de campo de futebol na comunidade de Umari, no município de Tibau do Sul/RN ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 97 a 100); Considerando que o motivo de abertura do presente processo foi a execução de obras em terrenos sem comprovação da titularidade pelo município; Considerando que a jurisprudência mais recente do TCU sobre o assunto indica que " a ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras conveniadas foram edificadas, por si só, não é irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito ao responsável " (vide Acórdão 7939/2023-TCU-Segunda Câmara , 7.859/2022-Primeira Câmara e 6.160/2024-Segunda Câmara); Considerando as medidas demonstradamente tomadas pelos responsáveis para regularizar o terreno, em suas alegações de defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 1443, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antônio Modesto Rodrigues de Macedo e Valdenício José da Costa, julgando as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, informando aos responsáveis e ao Ministério do Esporte o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 033.319/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Modesto Rodrigues de Macedo (XXX.204.354-XX); Valdenício José da Costa (XXX.727.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - RN. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: André Augusto de Castro (3898/OAB-RN), Altair Soares da Rocha Filho (14966/OAB-RN) e outros, representando Antonio Modesto Rodrigues de Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.